Tribunal: TJSP
Processo: 0007620-35.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Regime semiaberto – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112, § 3o, da Lei de Execução Penal – Exame Criminológico desfavorável – Ausente o requisito subjetivo, não faz jus, a agravante, à concessão da benesse pretendida – Falta disciplinar devidamente reabilitada que não foi utilizada para indeferir o benefício –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Regime semiaberto – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112, § 3o, da Lei de Execução Penal – Exame Criminológico desfavorável – Ausente o requisito subjetivo, não faz jus, a agravante, à concessão da benesse pretendida – Falta disciplinar devidamente reabilitada que não foi utilizada para indeferir o benefício – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007620-35.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CAUE BERNAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007620-35.2020.8.26.0496 -Voto no 2894
2
Agravo em execução n. 0007620-35.2020.8.26.0496
Agravante: Caue Bernal
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Juiz (íza): Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Voto no 2894
Agravo em Execução Penal
Regime semiaberto

Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos
Redação do artigo 112, § 3o, da Lei de
Execução Penal
Exame Criminológico desfavorável

Ausente o requisito subjetivo, não faz jus, a agravante, à
concessão da benesse pretendida
Falta disciplinar
devidamente reabilitada que não foi utilizada para indeferir
o benefício Agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Caue Bernal, contra a r. decisão de fls. 36, que complementou o “decisum” de fls.
23/26 que, considerando a conclusão do exame criminológico desfavorável, indeferiu
o pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de que não
preenchido o requisito subjetivo, bem como determinou o lapso de 4 (quatro) meses
para a realização de novo exame.
Em suas razões recursais (fls. 01/07), sustenta, em
apertada síntese, que prenche os requisitos legais, inclusive o subjetivo, vez que que
o atestado de conduta carcerária indica que possui bom comportamento, postulando a
progressão ao regime semiaberto. Diz que o fato de ser usuário de drogas, em
período anterior à prisão, não pode prejudicá-lo, haja vista que não houve afirmação
de que tenha usado drogas durante o período de reclusão ou tampouco sofreu
procedimento disciplinar nesse sentido. Por fim, aduz que utilizar uma falta já
reabilitada em prejuízo do agravante é inconstitucional e contraria o uníssono
entendimento jurisprudencial.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 42/46).
Mantida a decisão ora agravada (fl. 47), os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007620-35.2020.8.26.0496 -Voto no 2894
3
encaminhados à Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo
desprovimento do recurso (54/58).
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual formulado pela PGJ (fls. 60).
É o relatório.
O recurso será apreciado em julgamento virtual, já
que não há, no regimento interno, previsão de sustentação oral em agravo de
execução: vide par. 2o do art. 146.
Sendo o julgamento presencial excepcional em razão da
necessidade da otimização dos serviços e da atual realidade, ele só deve ser admitido
quando houver possibilidade de sustentação oral.
No mérito, o recurso não comporta guarida.
A lei estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a
concessão da progressão ao regime semiaberto.
Embora a Lei no 10.792/2003 tenha alterado o disposto
no artigo 112 da Lei no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame
criminológico para concessão de progressão de regime e de livramento condicional, a
necessidade de sua realização deve ser aferida caso a caso, mediante decisão
fundamentada.
Esse é o entendimento perfilhado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS

RECURSO

SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir já
alcançada na via direta ou ameaçada ante a
expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas
corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME
CRIMINOLÓGICO. Para
efeito de
progressão de regime, considerada a prática de crime
hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a
realização de exame criminológico, sem prejuízo da
avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007620-35.2020.8.26.0496 -Voto no 2894
4
o fim de analisar se o condenado apresenta condições
suficientes para progredir no regime de cumprimento
da pena
verbete vinculante no 26 da Súmula do
Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO, Relator
Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA.
MANUTENÇÃO
DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
À
SÚMULA
VINCULANTE
26.
INEXISTÊNCIA. EXAME
CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação
apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à
manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o
entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual
não há que se falar em violação à Súmula Vinculante
26, quando verificada fundamentação idônea na
decisão que determina a realização do exame
criminológico para fins de progressão de regime do
cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido.” (Rcl 35609 AgR / SP - SÃO
PAULO, Relator Min. EDSON FACHIN, 2a Turma,
J. em 18/10/2019, DJe 29-10-2019.
No caso dos autos, apesar de a falta disciplinar já ter
sido reabilitada e possuir o agravante bom comportamento carcerário, ele foi
submetido a exame criminológico e, tendo em vista o parecer desfavorável da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007620-35.2020.8.26.0496 -Voto no 2894
5
perícia, não demonstrou o mérito para a progressão de regime prisional.
O aludido laudo apontou que o agravante: “não
apresenta consciência dos danos causados a si e a outras pessoas”, concluindo que
“Não demonstra análise crítica em relação ao delito cometido, sem consciência da
gravidade de seus atos.” (fls. 10)
Determinada a complementação do aludido exame, o
agravante declarou à assistente social que “desde os 18 nos de idade fez uso de
maconha e cocaína”.
Portanto, ao azo de seu exame psicossocial, o próprio
sentenciado, ora agravante, tentou justificar seu encarceramento “por necessidades”,
de modo que não convence a alegada “presunção de inocência”, apenas pela ausência
de trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme esposado nas razões
recursais.
Importa destacar que a abstinência ao uso de
substâncias entorpecentes, após ter sido encarcerado, não constitui mérito para
progressão de regime, mas sim, conduta inserta no bom comportamento de qualquer
detento e que, no ambiente recluso nem dependia mesmo de sua vontade.
Destarte, dessume-se do exame criminológico que o
agravante não preenche requisito subjetivo para a concessão da progressão ao regime
semiaberto e, por isto, deve aguardar por um maior período de tempo no regime
fechado, pelo menos até que se apure em avaliação técnica seu progresso psicossocial
no cumprimento da pena, sempre a critério do juízo competente.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"Agravo em execução penal. Negativa ao livramento
condicional. Inconformismo do sentenciado. Requisito
objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não
satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da
negativa ao benefício. Sentenciado que não demonstra
condições de vivenciar o benefício e suas regalias no
momento, sobretudo diante da prognose negativa
delineada
pelo
exame
criminológico.
Recurso
desprovido." (AE no 0004911-27.2020.8.26.0496, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007620-35.2020.8.26.0496 -Voto no 2894
6
DINIZ FERNANDO, 1a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 24/09/2020)
“Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto.
Insurgência
defensiva. Alegada nulidade da decisão que determinou
a realização de exame criminológico. Alegação
preclusa. Havendo suposta nulidade por ausência de
fundamentação,
a
decisão
autônoma
deve
ser
impugnada em recurso próprio. Impossibilidade de se
aguardar o resultado do criminológico para, então,
impugnar a decisão que determinou sua realização.
Preliminar rejeitada.
Agravante beneficiado anteriormente com o regime
semiaberto, abandonando o cumprimento de pena ao
ser beneficiado com saída temporária. Posteriormente,
recapturado, foi beneficiado com o livramento
condicional, voltando a ser preso em flagrante por
outro
delito
de
roubo.
Exame
criminológico
desfavorável. Não realização de estudo ou trabalho,
embora sejam oferecidos na unidade prisional.
Ausência de absorção dos valores éticos e morais, além
de não possuir constrangimento em relação ao seu
comportamento ilícito. Necessária Permanência no
regime fechado. Agravo improvido.” (AE no o
0004037-04.2019.8.26.0520, Rel. GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, 16a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 19/12/2019)
De outro vértice, a falta disciplinar, devidamente
reabilitada, não foi utilizada para amparar a conclusão do exame criminológico, mas
não se pode negar que ela demonstra que o agravante não se submete a regras ou
tampouco que esteja absorvendo a terapia penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007620-35.2020.8.26.0496 -Voto no 2894
7
Ademais, se o intuito do legislador fosse limitar os
critérios de avaliação do comportamento do reeducando à mera presença de falta
grave por determinado lapso temporal anterior à concessão de determinada benesse,
não teria imposto a comprovação do bom comportamento como requisito autônomo,
como fez ao inclui-lo na legislação penal.
Portanto, o bom comportamento não se confunde com a
simples ausência de faltas disciplinares por determinado período, devendo ser aferido
com base no histórico criminal e em aspectos relevantes do exame criminológico, de
modo a aferir a existência de um prognóstico suficientemente seguro de que o
agravante vem assimilando a terapêutica prisional e está apto a cumprir a pena em
regime mais brando.
Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária
emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente, por si só, para aferição do
mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos
que se encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de sanções
disciplinares.
Em suma, considerando o resultado desfavorável do
exame criminológico, foi correto concluir que não se encontram preenchidos os
requisitos para a progressão de regime, devendo, o agravante, aguardar por um maior
período de tempo no regime fechado, pelo menos até que se apure em avaliação
técnica seu progresso social no cumprimento da pena, sempre a critério do juízo
competente. Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR